Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ASTÉRIO FRANCISCO REZENDE (agravante/autor) da decisão (ID 69979428, dos autos de origem) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de evidência, no 0709661-32.2020.8.07.0020, proposta em desfavor de PREFEITURA COMUNITÁRIA BELVEDERE (agravada/ré), indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela parte agravante/autora em sua petição inicial, uma vez que não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 311, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 18361022), o agravante/autor sustenta que o pleito de concessão de tutela de evidência pela imediata abstenção de cobrança de taxas associativas foi indeferido pelo Douto Juízo a quo, consoante decisão interlocutória agravada, na qual firmou o entendimento de que a prova acerca das alegações de que o agravante não faz uso das áreas comuns da parte agravada e/ou que não utiliza de nenhum dos serviços por ela prestados demanda dilação probatória. Ao fim, requer a concessão de antecipação de tutela com o objetivo de impedir a emissão de novas cobranças de taxas associativas em face do agravante/autor e, no mérito, o seu conhecimento e provimento, para que seja reconhecido o direito constitucional do agravante/autor à livre associação, com a consequente determinação à agravada/ré para que suspenda toda e qualquer cobrança das contribuições referentes à Prefeitura Comunitária Belvedere, a partir da data do recebimento da notificação extrajudicial que lhe foi encaminhada, qual seja, 23/06/2020. Preparo (ID 18361041). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, pois sequer indicado pelo agravante/autor qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requerendo, tão somente, que seja impedida a emissão de novas cobranças de taxas associativas, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação de tutela ao recurso. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, não demonstrado o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora – apesar de alguma implicitude pela necessidade de garantia da satisfação do crédito –, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.